Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708693-77.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASUMI OTA YIDA EMBARGADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Assiste razão ao embargado. Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar no prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 34, §2o do RITRJE. Retire-se de pauta. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator